Tribunal: TJPA
Processo: 0819283-83.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819283-83.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX MARCIO DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo, de ofício, em razão da prescrição intercorrente. Nas razões recursais, o ente público sustentou a responsabilidade do executado pelo pagamento de IPVA, sob o argumento de que a alegada transferência do veículo a terceiro não seria oponível à Fazenda Estadual sem comprovação do negócio jurídico e da comunicação formal da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se é possível conhecer de apelação cujas razões recursais não enfrentam a fundamentação adotada pelo juízo de origem para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade e ao pressuposto objetivo de admissibilidade relativo à regularidade formal.

A sentença recorrida extingue a execução fiscal exclusivamente em razão da prescrição do crédito, enquanto a apelação discute apenas a responsabilidade tributária do executado pelo IPVA e a inoponibilidade de suposta transferência do veículo à Fazenda Pública.

A ausência de correlação entre a fundamentação da sentença e as razões recursais impede a extração de impugnação específica ao decisum e evidencia a falta de dialeticidade recursal.

O próprio apelante informa em primeiro grau o reconhecimento administrativo da prescrição, o que reforça a dissociação entre o conteúdo da sentença e a insurgência recursal apresentada.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento do recurso quando ausente requisito de admissibilidade, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ acerca da necessidade de impugnação concreta dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se conhece de apelação cujas razões recursais tratam de matéria diversa daquela efetivamente decidida na sentença. 3. A ausência de correlação entre a fundamentação da sentença e a insurgência recursal caracteriza irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.852/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.402.216/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819283-83.2023.8.14.0040

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ALEX MARCIO DE SOUZA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, proposta em face de
ALEX MARCIO DE SOUZA
, ora apelado, julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente declarada de ofício. (ID n. 30668344)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30668363), onde sustentou, em suma, que o Recorrido também dá causa à cobrança dos valores de IPVA e não poderia pretender fugir à sua responsabilidade pelo pagamento do imposto, sustentando que procedeu a transferência do veículo, eis que eventual pacto firmado com terceiro não é oponível à Fazenda Estadual, principalmente quando não há comprovação nos autos da realização do negócio jurídico e da comunicação formal e oficial da transferência do veículo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

No ID n. 30668368,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 34014313)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante ao interpor o presente recurso deixou de observar um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja a regularidade formal, haja vista que todos os recursos quando interpostos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende das razões recursais, este, em suma, se insurge única e exclusivamente em relação ao fato de o apelado pretender fugir à sua responsabilidade pelo pagamento do imposto, sustentando que procedeu a transferência do veículo, eis que eventual pacto firmado com terceiro não é oponível à Fazenda Estadual, principalmente quando não há comprovação nos autos da realização do negócio jurídico e da comunicação formal e oficial da transferência do veículo.

Ocorre que, em momento algum tal tese fora abordada pelo Juízo
a quo
aquando da prolação da decisão vergastada, eis que a sentença combatida versou, única e exclusivamente, sobre a ocorrência da prescrição do crédito.

Insta salientar que o próprio apelante foi quem informou ao Juízo
a quo
o reconhecimento administrativo do instituto da prescrição (ID n. 30668342).

Logo, não é possível extrair a impugnação específica aos termos da Sentença, posto que ausente a necessária correlação entre as teses e dispositivos legais contidos na Sentença impugnada (ID n. 30668344), com as razões recursais.

Destarte, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a Sentença vergastada e o presente recurso, sendo, destarte, inobservada a regra prevista no art. 932, inciso III, do CPC.

Sobre a dialeticidade, vejamos o que leciona a melhor doutrina:

“(...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.(...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1602/1603)

Sobre o tema, já se posicionou o Colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2. No caso, foi apenas mencionado a fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.

3. Se o agravo em recurso especial e, tampouco o presente agravo interno preencheram os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento, situação que impossibilita a análise do recurso especial, não prospera o pleito de suspensão da tramitação do feito, em razão de tema repetitivo em apreciação por esta Corte Superior. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 2.423.852/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
. Incidência da Súmula 182 do STJ.

1.1. A impugnação específica ao óbice da Súmula 83/STJ pressupõe a demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos julgados invocados, por intermédio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.

2. A refutação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.402.216/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, o não conhecimento do recurso se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, em razão deste não preencher pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal deste, nos termos do
decisum
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026